Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-96.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Bloqueio judicial de ações emitidas pela apelada, de titularidade do autor – Superveniente liberação da indisponibilidade e cancelamento da penhora – Expedição de ofício ao banco nesse sentido – Ações não mais localizadas pela instituição financeira – Direito do autor ao resgate das ações – Irrelevância de eventual pagamento dos dividendos ao autor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Bloqueio judicial de ações emitidas pela apelada, de titularidade do autor – Superveniente liberação da indisponibilidade e cancelamento da penhora – Expedição de ofício ao banco nesse sentido – Ações não mais localizadas pela instituição financeira – Direito do autor ao resgate das ações – Irrelevância de eventual pagamento dos dividendos ao autor – Indenização por dano material improcedente – Apelação da ré improvida
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Bloqueio judicial de ações emitidas pela apelada, de titularidade do autor – Superveniente liberação da indisponibilidade e cancelamento da penhora – Expedição de ofício ao banco nesse sentido – Ações não mais localizadas pela instituição financeira – Mero aborrecimento – Indenização por dano moral improcedente – Apelação do autor improvida.

Dispositivo: negam provimento aos recursos.